Tribunal: STF
Processo: MS 37860
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado Lucas David Reis Pereira, em face de ato praticado pela Ministra Corregedora do CNJ, nos autos da Reclamação Disciplinar nº 0008507-76.2020.2.00.0000, em que se deixou de apreciar seu pedido de sustentação oral, a qual seria apresentada na sessão virtual designada para iniciar-se no dia 22/4/21.
     Acrescentou que foi determinado o arquivamento dessa reclamação e que apresentou recurso administrativo, cujo julgamento foi designado para a referida sessão e, em relação ao qual, apresentou tempestivo pleito de sustentação oral, como facultado pelo Regimento Interno daquele Conselho, mas que sequer foi apreciado pela autoridade coatora.
    Postulou, assim, a pronta concessão da ordem, para que esse processo seja retirado de pauta e, ao final, a definitiva concessão da segurança, para que seja apreciado seu pedido de sustentação oral. 
    É o relatório.
    Decido:  
    A presente impetração se volta contra alegada omissão, perpetrada pela Corregedora Nacional de Justiça, consistente na não apreciação do pedido de sustentação oral apresentado pelo impetrante.
    Conforme narrado na petição inicial deste mandamus, foi apresentada reclamação disciplinar, em face de magistrado federal do Ceará, a qual acabou por ser arquivada, pela eminente Corregedora.
    Inconformado, o impetrante interpôs recurso administrativo, em face dessa decisão, cujo julgamento, pelo Plenário do Conselho, foi designado para a sessão virtual a iniciar-se em 22/4/21.
    Ocorre, contudo, que há regra expressa, do RICNJ, a vedar a apresentação de sustentação oral em recursos administrativos. Vide:
    Art. 125. Nos julgamentos, será assegurado direito à sustentação oral ao interessado ou a seu advogado, e, se for o caso, ao Presidente do Tribunal, pelo prazo de dez (10) minutos.
    § 1º Apresentado o relatório, preferentemente resumido, o Relator antecipará a conclusão do voto, hipótese em que poderá ocorrer a desistência da sustentação oral, assegurada pelo Presidente a palavra ao interessado se houver qualquer voto divergente do antecipado pelo Relator.
    § 2º Não havendo desistência da sustentação oral, o Presidente concederá a palavra, sucessivamente, ao requerente que não tenha advogado constituído, ou a seu advogado, e ao requerido que não tenha advogado constituído, ou a seu advogado.
    § 3º Não haverá sustentação oral no julgamento das questões de ordem, dos referendos de medidas de urgência ou acauteladoras, dos processos que tenham se iniciado em sessão anterior e dos recursos administrativos (grifo nosso).
    (...)
    Constata-se, assim que, em se tratando de recurso administrativo, como de fato se trata, na hipótese ora em análise, não há que se falar em sustentação oral.
    Inexistente, assim, o direito líquido e certo, que fundamentou a impetração deste mandamus, impõe-se sua pronta rejeição.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente